Tribunal: TJES
Processo: 5007078-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007078-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: ANTONIO AUTO PECAS S.A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. MAIOR FACILIDADE PROBATÓRIA DO FORNECEDOR. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada por Antônio Auto Peças S.A., que deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento na relação de consumo e na maior facilidade do réu em produzir prova quanto à inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova no caso concreto, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC e no art. 373, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do STJ admite interpretação ampliada do conceito de consumidor, abarcando pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional, conforme Teoria Finalista Aprofundada.

2. No caso, a hipossuficiência técnica da parte autora, somada à facilidade probatória da ré, justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, § 1º, do CPC.

3. A agravante não impugnou de forma específica a fundamentação legal adotada na decisão (art. 373, § 1º, do CPC), o que por si só impede a reforma da decisão agravada.

4. A inversão do ônus da prova não implica juízo de procedência do pedido, mas medida de equilíbrio processual, cabendo à parte que detém melhores condições técnicas apresentar os documentos ou informações necessárias à elucidação dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova pode ser deferida com base na hipossuficiência técnica da parte autora e na maior facilidade probatória da ré, ainda que se trate de pessoa jurídica, quando caracterizada relação de consumo.

2. A ausência de impugnação específica à fundamentação jurídica da decisão recorrida autoriza sua manutenção por fundamento autônomo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.805.350/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2019, DJe 22.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007078-24.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

AGRAVADA: ANTÔNIO AUTO PEÇAS S. A.

RELATOR:
Desembargador
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Telefônica Brasil S. A.

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (id 8531466, fls. 02-6) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débitos” registrada sob o n. 5018552-51.2023.8.08.0024, proposta contra ela por Antônio Auto Peças S. A., que deferiu a inversão do ônus da prova “por se tratar de relação de consumo e por ser de maior facilidade à parte ré produzir prova relativamente à (in)existência de falha na prestação do serviço (CPC, art. 373, § 1º)” (id. 8531466, fls. 04-5).

Nas razões do recurso (id
7550568
) alegou a agravante, em síntese, que “no caso concreto, ainda que se considerasse a relação existente entre as partes de consumo, somente poderia ser invertido o ônus probatório se evidenciadas, de plano, as alegações exordiais ou se o Autor houvesse comprovado encontrar-se em situação específica de hipossuficiência para produzir prova fundamental para resolução do mérito. No entanto, não há indícios que corroborem seus argumentos, o que torna impossível a aplicação do benefício garantido pelo art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor” (fl. 04).

Requereu
atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso
e, quanto ao mérito, a reforma da r.
“decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, tendo em vista o reconhecimento da relação de consumo”.

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo
ao recurso foi indeferido (id 8722677).

C
ontrarrazões
no id 8955198, fls. 01-7
.

O recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço”, restando esclarecido que “o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo” (AgInt no REsp n. 1.805.350/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
14-10-2019,
data da publicação/fonte:
DJe 22-10-2019).

No caso, o ilustre julgador de primeiro grau considerou “se tratar de relação de consumo” e “ser de maior facilidade à parte ré produzir prova relativamente à (in)existência de falha na prestação do serviço (CPC, art. 373, § 1º)” (id. 8531466, fls. 04-5).

O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/
19
90
(Código de Defesa do Consumidor)
prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência
técnica da
agravad
a
frente a agravante
.

Nesse contexto, revela-se a aparente aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para se permitir a inversão do ônus da prova.

Ademais, outro ponto que implica no desprovimento do recurso é o fato de que a agravante não debateu nele a matéria acerca da inversão do ônus da prova com base no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, situação que resulta no desprovimento do recurso por subsistir teve que, por si só, é capaz de manter hígida a r. decisão agravada.

No mais
, é imposição da boa-fé objetiva processual que a parte produza as provas que estiverem ao seu alcance para comprovar suas alegações.

Diante de tal cenário, tenho que não merece acolhimento as razões da agravante, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso